Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721701-04.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADVOCACIA CAMPOS DE MIRANDA IMPETRADO: CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o ingresso da União (id 48086242). Anote-se. Manifeste-se a União sobre o agravo interno (id 48145712) no prazo legal. O mandado de segurança e o agravo serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator